Tribunal: TJPA
Processo: 0406628-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0406628-84.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0406628-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida. Alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. Ônus da prova. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Maria de Nazaré Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de Apelação interposto pelo Banco Pan S/A, reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a regularidade da contratação de empréstimo consignado. A autora/agravante alega que não celebrou o contrato em questão, afirmando tratar-se de fraude decorrente de assinatura falsificada. Em contrarrazões, a instituição bancária defende a legitimidade do contrato, argumentando que os documentos apresentados comprovam a validade da relação jurídica.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de fraude é suficiente para invalidar o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; e (ii) determinar se a decisão monocrática proferida deve ser mantida, à luz da distribuição do ônus da prova e das evidências documentais apresentadas.

III.
Razões de decidir

3.

O Agravante não apresenta provas concretas que desconstituam o negócio jurídico firmado, limitando-se a alegar fraude sem comprovação documental capaz de invalidar o contrato celebrado com o Banco Pan S/A.

4.

A decisão monocrática agravada se fundamenta em documentos que demonstram a regularidade da relação contratual, incluindo contratos assinados pela autora, documentos de identificação e comprovante de pagamento do valor do empréstimo na conta bancária da agravante, o que indica o recebimento dos valores pelo contratante.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores não exime a parte autora do ônus de apresentar elementos mínimos para comprovar suas alegações, mesmo em casos de alegação de fraude, conforme previsto no art. 343 do CPC.

6.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios é adequada, em conformidade com os arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar o alegado vício na contratação.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado exige a apresentação de elementos mínimos de prova pela parte autora, que não pode se desincumbir totalmente do ônus probatório, mesmo que se alegue inversão do ônus da prova. 2. A decisão monocrática que reconhece a regularidade de contrato bancário é mantida se a parte autora não comprova, minimamente, a ocorrência de fraude, especialmente quando há evidências documentais que indicam a contratação e o recebimento dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 343, 82, § 2º, e 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DOS SANTOS,
em
que litiga com
BANCO PAN S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19219263), a qual conheceu do recurso e deu provimento, reformando
in totum
a sentença de primeiro grau e manter a regularidade da contratação.

Em suas razões (PJe ID nº 19590305), o agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida diante da assinatura fraudulenta.

Ao final, requer:

“Que seja conhecido e provido ‘in totum’ o presente Agravo pelo Colegiado Superior, para dar provimento final no mérito, por ser medida da mais lídima Justiça.”.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 20006669).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
afirma que, nunca teve intenção de realizar a contratação de empréstimo consignado e que está ocorreu de forma fraudulenta. Ademais, aduz as assinaturas da autora e do contrato são diametralmente divergentes, sendo possível ser constato à olho nu.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou parcialmente procedente o pleito autoral, diante da comprovação do direito autoral.

Por conseguinte, a instituição bancária interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reconhecer a legalidade do contrato firmado, diante da presença do contrato de empréstimo, dos documentos pessoais da autora e do comprovante de transferência bancária.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 19219263):

"(...)
os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco réu juntou aos autos os contratos de empréstimo assinados pela autora (PJe ID 15313440, PJe ID 15313443), acompanhado por seus documentos de identificação pessoais (PJe ID 15313444) e comprovante de pagamento do empréstimo (PJe ID 15313444 - Pág. 12 e 13), valores que a própria parte autora afirma ter recebido em sua conta bancária, apesar de alegar não ter feito uso dele. É importante evidenciar que, além de todas as provas carreadas em contestação, o autor em sua petição inicial juntou a cópia dos contratos assinados (PJe ID 15313437 - Pág. 14 a 16 e PJe ID 15313438 – Pág. 1 a 6) e com os recebidos de pagamento (PJe ID 15313437 - Pág. 18 e PJe ID 15313438 - Pág. 7).

Isto posto, a apelada não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal, documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelante.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 343 do CPC, que incumbe à parte autora de instruir a exordial ou contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Ou seja, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de provar minimamente o seu direito autoral.

No que tange a condenação a autora em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19219263).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024